Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração interposto em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso da parte autora para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, em razão da falha de prestação de serviços.
2. Em seu recurso, a embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de fixar o índice de correção monetária e os juros moratórios que incidirão sobre o valor atribuído a título de danos morais.
3. Com razão a embargante, uma vez que o voto não fixou os referidos parâmetros. Por se tratar de reparação de danos morais decorrente de ilícito civil, o termo inicial para incidência de correção monetária se dá a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1957275/SP.
4. Embargos conhecidos e providos para, sanando a omissão verificada, determinar quanto ao valor devido em danos morais fixados, a incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no 362 do STJ) e os juros de mora desde a citação.
5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.